Tribunal: TJDFT
Processo: 0736371-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE HAIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. INSTRUMENTO JURÍDICO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela querelante, em face da sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do processo, por falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dolo do querelado/apelado; (ii) justa causa para a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a queixa-crime, ao preencher formulário de requerimento de cooperação jurídica internacional (RCJI), o querelado imputou falsamente à querelante a prática de subtração internacional de criança (artigo 239 do ECA) e de conduta que obstaculizou a convivência parental entre o querelado e a sua filha (ID 72868823).
4. A caracterização da conduta tipificada no artigo 139 do Código Penal - difamação - está atrelada à comprovação inequívoca do animus doloso específico, ou seja, a vontade livre e consciente de ofender a honra da vítima (animus diffamandi) ao imputar fato determinado e concreto. E a conduta do artigo 138 do Código Penal, que constitui o crime de calúnia, é caracterizada com o ato de imputar falsamente a outrem fato definido como crime, devendo estar presente também o elemento subjetivo específico (animus caluniandi). Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1915769, 0705363-03.2024.8.07.0005, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 02/09/2024.
5. No caso, não ficou caracterizado o dolo do querelado de ofender a honra objetiva da querelante, seja por meio de calúnia ou de difamação. O divórcio das partes envolvidas ocorreu em 2013, ocasião em que foram regulamentados o regime de guarda, alimentos e visitas da filha (ID 72868845). De acordo com o acervo probatório, o pedido formulado pelo querelado/apelado ao Ministério da Justiça teve o objetivo de regulamentar o direito de visitas da filha, menor impúbere, atualmente residente na Itália com a genitora, com fundamento no artigo 21 da Convenção de Haia (ID 72868829, pág. 8-30).
6. Destaca-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer que a Convenção de Haia é autônoma e permite a regulamentação do direito de visitas transnacional, independentemente da existência de subtração ou retenção ilícita de criança (STJ, Processo em segredo de justiça, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 05/11/2024).
7. Outrossim, o formulário de requerimento de cooperação jurídica internacional tem um padrão, contendo campos genéricos, inclusive sobre subtração ou retenção de crianças, mas não implica, por si só, na imputação de crime à genitora. Trata-se de instrumento técnico, padronizado, voltado à tramitação internacional e a improcedência do pedido não reveste de ilicitude a conduta do requerente.
8. Ademais, a omissão do querelado, ao deixar de instruir o pedido de cooperação jurídica internacional com a sentença de divórcio e os alvarás judiciais expedidos, que autorizam a residência da filha menor no exterior, não tem o condão de imputar fato criminoso ou gerar prejuízo à reputação da querelante.
9. O direito penal deve ser utilizado como última instância para solução de conflitos, sendo incabível sua aplicação quando ausente o dolo específico. Por conseguinte, deve ser confirmada a sentença que, sob a fundamentação de não existir justa causa para o prosseguimento da ação, rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o da Lei no 9.099/1995.
11. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 138 e 139; CPP, arts. 395, III; Convenção de Haia, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1915769, 0705363-03.2024.8.07.0005, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 02/09/2024; STJ, Processo em segredo de justiça, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 5/11/2024.